Tribunal: TJES
Processo: 0026667-25.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026667-25.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA DA PRAIA DO SOL LTDA e outros

APELADO: JOSIAS SOARES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO OFICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contratos de compra e venda e reparação de danos. A ré apelante (imobiliária) suscita a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios de localização, pois o endereço constante nos autos e em sistemas oficiais era correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada após o retorno de aviso de recebimento negativo, sem a tentativa de diligência por oficial de justiça no endereço oficial da pessoa jurídica constante no contrato e nos sistemas de busca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de citação postal no endereço da sede da ré retornou com a informação "não existe o número", e a diligência subsequente por oficial de justiça foi direcionada a um endereço diverso fornecido pelos autores, onde a ré não foi localizada.

4. Antes de proceder à citação ficta, impunha-se a tentativa de citação por oficial de justiça no mesmo endereço da tentativa postal (endereço oficial constante no contrato, Infojud e Sisbajud).

5. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor pelos correios ou por oficial de justiça, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. A realização prematura da citação editalícia gera nulidade processual insanável, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da Imobiliária Praia do Sol Ltda provido. Recurso da G & C Construtora e Incorporadora Ltda prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER do recurso de apelacao civel interposto por IMOBILIARIA PRAIA DO SOL LTDA. e LHE DAR PROVIMENTO, para anular a r. sentenca vergastada e determinar o retorno dos autos a origem, nos termos da fundamentacao supra, julgando PREJUDICADO o recurso da apelante G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
duas apelações cíveis
interpostas, respectivamente, por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
IMOBILIÁRIA PRAIA DO SOL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos autorais formulados por
JOSIAS SOARES DE SOUZA
e
JONATAS SOARES DE SOUZA
, ora apelados, para declarar a nulidade dos contratos de compra e venda em razão de restrições ambientais, condenando as rés ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor.

Em suas razões recursais, G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA sustenta que:
(i)
operou-se a decadência do direito, tendo a sentença incorrido em julgamento
extra petita
ao fixar marco inicial diverso do legal;
(ii)
inexistem vícios redibitórios, pois os lotes, apesar de estarem em área de proteção ambiental, são passíveis de ocupação e uso (ZOUC/ZUCC), conforme legislação e recolhimento de IPTU;
(iii)
cumpriu o dever de informação e verificou a regularidade dos bens à época da intermediação, devendo ser reconhecida a isenção de sua responsabilidade nos moldes do art. 14, § 3º, do CDC;
(iv)
não restou configurado o dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado deve ser reduzido.

Por sua vez, IMOBILIÁRIA PRAIA DO SOL LTDA alega que:
(i)
a citação por edital é nula, pois não houve o esgotamento dos meios de localização da parte ré;
(ii)
o endereço constante na inicial e nos sistemas oficiais era correto, devendo ter sido expedido mandado para verificação por oficial de justiça após o retorno do AR com informação equivocada;
(iii)
a decisão viola o art. 256 do CPC e a jurisprudência do STJ, impondo-se a anulação da sentença e reabertura de prazo para defesa.

De início, compulsando o caderno processual, verifica-se que a tentativa de citação via postal (AR) foi encaminhada ao endereço da sede da ré IMOBILIÁRIA PRAIA DO SOL LTDA (Av. João Baptista Parra, nº 302, Enseada do Suá, Vitória/ES), conforme consta à fl. 165, tendo o AR retornado com a informação “não existe o número”.

Ato contínuo, observa-se que, à fl. 180, certificou-se o retorno do mandado de citação a ser cumprido por Oficial de Justiça, direcionado a um endereço diverso (Rua Luiza Grinalda, 637, Vila Velha/ES), indicado pelos autores à fl. 167 - local este onde funcionaria um ateliê de costura -, não logrando êxito em localizar a ré.

Nesse contexto, considerando que somente foi realizada uma tentativa de citação via postal no endereço “oficial” da ré - o que consta na escritura pública de compra e venda (fl. 35), no Infojud e Sisbajud (id. 15533352), e no contrato social da ré (id. 15533365) -, impunha-se, por cautela e em homenagem ao devido processo legal, a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça naquele mesmo endereço (Av. João Baptista Parra, nº 302), a fim de certificar a real inexistência do número ou a ocultação da pessoa jurídica, antes de se proceder à citação ficta.

Diante disso,
reponta inválida a citação da ré IMOBILIÁRIA PRAIA DO SOL LTDA, realizada por edital
, na medida em que “a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Em casos similares ao vertente, aliás, assim se posicionou esta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...]

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital dos apelantes, à luz da ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal, requisito indispensável para a adoção da medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após intentadas razoáveis diligências de localização do réu, o que não reponta válido no caso de uma única tentativa de citação postal. 4. A ausência de tais providências infringe os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo a validade da relação processual e impondo a nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após intentadas razoáveis diligências de localização do réu. 2. A ausência de medidas efetivas para localizar o réu compromete a validade da citação editalícia e torna nula a sentença proferida com base nesse vício.
[...] (TJES, ApCiv
0015317-41.2016.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Cariello, 25/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Lianirio Lúcio Signorelli e outros, representados pela Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Iracy Scalzer Brocco e José Antônio Brocco, que julgou procedente o pedido da inicial. Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital, realizada sem o esgotamento dos meios disponíveis para a localização pessoal dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em analisar a validade da citação por edital dos apelantes, com base na alegação de que não foram esgotados os meios disponíveis e necessários para a realização da citação pessoal dos réus
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da citação por edital deve ser analisada à luz do CPC/1973, em conformidade com o princípio do isolamento dos atos processuais. 4.
A citação por edital, por sua natureza excepcional, exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização dos réus, conforme a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais
, ainda sob a vigência do CPC/1973. 5.
O juízo de origem não adotou providências adequadas, como a utilização de sistemas disponíveis à época ou a requisição de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços, limitando-se a determinar a citação ficta de 13 réus sem comprovar a inviabilidade da localização pessoal
. 6.
A determinação imediata da citação por edital, sem diligências razoáveis para localizar os demandados, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme reiterado pela doutrina e pela jurisprudência
. 7.
A invalidade da citação editalícia compromete a formação válida da relação processual e prejudica a defesa dos réus, configurando nulidade insanável da sentença proferida
. (Data: 12/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0009217-07.2015.8.08.0014, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo sentido, confira-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PREVISTAS EM LEI, PARA CASOS QUE TAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal: “[...] A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro
. [...]” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). 2. A citação por edital é cabível em três hipóteses, que estão estabelecidas no art. 256 do CPC. 3.
A jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a citação por edital é medida excepcional e por isso, só é admitida quando esgotados todos os meios necessários para localização da parte demandada
. 4.
No caso, não houve esgotamento de todas diligências necessárias para localização do endereço, como por exemplo, a requisição pelo Juízo de informações sobre endereço dos demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC
. 5. Nulidade da citação por edital reconhecia. 2. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002687-31.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Magdiel Ferreira do Prado, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Parque Viva Jacaraípe. O Apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das diligências para sua localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: a validade da citação por edital diante da alegação de não esgotamento das tentativas de citação pessoal do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC/2015, é válida quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após tentativas infrutíferas de localização
. 4.
No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, incluindo o envio de cartas com aviso de recebimento para diferentes endereços, bem como diligências com oficial de justiça, todas sem êxito. Também foi realizada tentativa no endereço encontrado em pesquisa no sistema Infojud, também sem sucesso
. 5. Restando comprovado as diligências foram realizadas para localizar o réu, a citação por edital foi corretamente autorizada, conforme jurisprudência consolidada. 6. A nulidade da citação não se verifica, uma vez que o processo seguiu as formalidades legais e adotou as medidas disponíveis para localizar o réu, nos termos do art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1.
A citação por edital é válida quando, empreendidos os esforços possíveis para localização do réu, este permanece em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, incisos I e II; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1002029-83.2020.8.26.0073, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 30/06/2022; TJSP, Apelação 0139329-04.2012.8.26.0100, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 14/02/2020; TJSC, Apelação 0300655-92.2018.8.24.0075, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 20/04/2023. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011610-94.2015.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, conclui-se que a citação por edital da ré IMOBILIÁRIA PRAIA DO SOL LTDA foi realizada de forma prematura, sem a realização de diligência por Oficial de Justiça no endereço por ela informado no instrumento contratual, para além da única tentativa de citação postal, o que consubstancia nulidade que compromete a formação válida da relação processual e impõe a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para reabertura da fase de citação e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por IMOBILIÁRIA PRAIA DO SOL LTDA. e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação supra, julgando
PREJUDICADO
o recurso da apelante G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)